Tribunal: TJMT
Processo: 1017450-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017450-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE BURIN
AGRAVADO: NILTON ANTUNES DA COSTA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PAULO HENRIQUE BURIN contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos dos Embargos à Execução n.o 10010479-62.2020.8.11.0005, opostos em face da Ação Executória n.o 1000848-74.2020.8.11.0005, a qual foi proposta em face de NILTON ANTUNES DA COSTA, que deferiu o efeito suspensivo à execução, bem como determinou o cancelamento das averbações premonitórias AV-60 da matrícula 5.765 e AV-57 da matrícula.
O agravante alega, em síntese, que a suspensão à execução e o cancelamento das averbações violam o previsto no art. 828 do CPC, uma vez que teria direito a manutenção das averbações.
Argumenta que o agravado não preencheu os requisitos para a concessão da suspensão, porquanto sequer efetivou o pagamento das custas dos embargos à execução, e essa suspensão não está acompanhada de penhora, depósito ou caução suficiente, como determina o § 1 do art. 919 do CPC.
Sustenta que a alegação de ocorrência de agiotagem é temerária, uma vez que não há prova nesse sentido.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, e no mérito pelo provimento do recurso para que seja revogado o efeito suspensivo à execução.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito ativo à decisão proferida em primeiro grau, com base no art. 300 do CPC.
Pois bem, por entender que estavam presentes os requisitos para concessão da suspensão à execução proposta pelo agravante, o Magistrado a quo deferiu o pedido, o que ensejou a interposição deste Agravo.
Malgrado o agravante sustente que está presente a probabilidade do direito hábil a revogação da suspensão à execução, em sede de cognição primária, vê-se que a modificação dessa decisão em análise preliminar pode ocasionar risco de dano à parte adversa, de modo que deve ser concedido o contraditório e ampla defesa, para tanto.
Portanto, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito ativo, neste momento, até o julgamento de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora